Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-40.2025.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho de ar-condicionado por plataforma digital. Produto não entregue. Sentença de procedência. Apelo da ré. Caracterizada a relação de consumo, a ré responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, consistente na não entrega de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aparelho de ar-condicionado por plataforma digital. Produto não entregue. Sentença de procedência. Apelo da ré. Caracterizada a relação de consumo, a ré responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, consistente na não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual. Pagamento intermediado pelo banco digital da ré. Legítima expectativa de segurança e confiabilidade gerada ao consumidor, que ficaram frustradas. Inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Restituição integral dos valores pagos de rigor. Danos morais configurados diante da frustração experimentada e da necessidade de ajuizamento de demanda para solução da questão. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.